Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1001310-86.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MATHEUS SOLIZ DE OLIVEIRA SA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATO DO JULGAMENTO : 17/12/2024
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1.Se a anotação de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, no campo “prejuízo”, não permaneceu por prazo superior a cinco anos, inexiste manutenção de apontamento prescrito.
2.Como o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, ao contrário senso do disposto na Súmula 385/STJ e 22 TRU, a anotação regular no sistema SISBACEN, não gera direito a indenização por dano moral.
3.Nega-se provimento ao Agravo Interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001310-86.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SOLIZ DE OLIVEIRA SA - CPF: 061.679.961-64 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024